Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-35.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-35.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA NICE SOARES DE JESUS DE SOUZA - CPF: 935.987.691-72 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. IOF. POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO POSTERIOR À MP 2.170-36/2001.SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, mantendo a validade das cláusulas contratuais e revogando tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em debate: (i) a legitimidade das tarifas de cadastro, avaliação, registro e IOF; (ii) a eventual abusividade dos juros remuneratórios; (iii) a existência de capitalização indevida sem pactuação expressa; e (iv) a configuração de dano moral decorrente da relação contratual.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança da tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista no contrato e com serviço efetivamente prestado, o que se verificou no caso.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato também é legítima, conforme Tema 958 do STJ, sendo comprovada a prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

5. É lícito o financiamento do IOF, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS.

6. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando esta se encontra dentro ou abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação.

7. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

8. Não há dano moral indenizável quando as cobranças decorrem do exercício regular de direito da instituição financeira, com base em cláusulas contratuais válidas.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifas bancárias previstas contratualmente, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva. 2. Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 51, §1º, III; CPC, arts. 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 566, 539 e 541; Tema Repetitivo 958; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.251.331/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERA NICE SOARES DE JESUS DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo nº 1000494-35.2023.8.11.0105), proposta pela apelante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais discutidas seriam válidas e que não restou comprovada a abusividade dos encargos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (cf. Id. nº 320230853).

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, por ter deixado de reconhecer a abusividade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento de veículo, como IOF, tarifa de cadastro, avaliação, registro e juros de 31,06% ao ano, os quais teriam sido incluídos sem a devida informação prévia e clara, em violação ao art. 6º, III, e art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que tais cobranças configuram cláusulas abusivas, impondo ônus excessivo à consumidora e contrariando os princípios da boa-fé e da transparência.

Aduz que houve capitalização indevida de juros, sem expressa pactuação contratual, e que o juízo a quo desconsiderou o parecer contábil que demonstrava a existência de anatocismo e de valores pagos a maior, o que demandaria prova pericial. Sustenta que a ausência de inversão do ônus da prova e o indeferimento da perícia contábil violaram os princípios da ampla defesa e da busca da verdade real.

Defende, ainda, que a sentença não apreciou adequadamente os danos morais e materiais decorrentes da cobrança de encargos ilegais e da indevida inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplência, situações que configuram dano
in re ipsa
. Argumenta que o valor pleiteado de R$ 15.000,00 a título de indenização é compatível com a gravidade do dano e o porte econômico do banco, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais e tarifas questionadas, a revisão do contrato de financiamento com recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 320230855).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 320230858, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado em contrarrazões. Embora as razões recursais reiterem argumentos da inicial, elas impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade das tarifas bancárias cobradas (IOF, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Tarifa de Registro), dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, bem como à ocorrência de danos morais.

O recurso não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o contrato objeto da lide foi celebrado em 29/04/2022, para financiamento de veículo no valor total de R$ 27.162,17, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 942,69, com taxa de juros de 2,28% ao mês e 31,06% ao ano (cf. id. n° 320230358).

No que tange à tarifa de cadastro, no valor de R$ 847,00, sua cobrança é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ademais, o contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral da autora para a concessão do crédito.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 639,00, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:
"

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso, o banco apelado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do laudo de avaliação juntado aos autos (cf. id. 320230386), que demonstra a análise de débitos pendentes e/ou restrições do veículo, incluindo multas vencidas, DPVATs vencidos, IPVAs vencidos, restrição por roubo/furto, bloqueio por restrição judicial e gravame ativo.

Quanto ao Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, sua cobrança também é legítima, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, desde que haja efetiva prestação do serviço.

No caso, o banco apelado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio da inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames em 29/04/2022 (cf. id. 320230390), demonstrando que o registro foi efetivamente realizado.

Além disso, não há evidências de onerosidade excessiva nas tarifas cobradas, considerando os valores praticados no mercado para serviços similares.

Em relação ao IOF, sua cobrança e financiamento são legítimos, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”,
não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

No que tange aos juros remuneratórios, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1.061.530/RS de que "
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
" e que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
".

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 31,06% ao ano (cf. id. 320230358), e não há evidências de que seja significativamente superior à taxa média de mercado à época da contratação, de modo a caracterizar abusividade.

A apelante não trouxe aos autos elementos que demonstrem a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto à capitalização de juros, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 973.827/RS, que deu origem às Súmulas 539 e 541: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
" e "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 29/04/2022, portanto, após a vigência da MP 2.170-36/2001, e prevê taxa de juros mensal de 2,28% e anual de 31,06% (cf. id. 320230358), sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização de juros, conforme entendimento do STJ.

Por fim, quanto aos danos morais, não há elementos que demonstrem a ocorrência de ato ilícito praticado pelo banco apelado, uma vez que as cobranças decorrem do exercício regular de direito, com base em cláusulas contratuais válidas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025